Tribunal: TJDFT
Processo: 0001620-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Número do processo: 0001620-82.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LBS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se, na hipótese, de embargos de declaração inseridos em pauta para julgamento em Sessão Virtual, pretendendo, o embargante, o julgamento do feito em Sessão Presencial, para a realização de sustentação oral. O art. 937 do CPC normatiza as hipóteses de cabimento de sustentação oral, dentre as quais não se inclui a ora delineada. Indefiro, pois, o pleito, à míngua de previsão legal. Prossiga-se, pois, nos ulteriores termos, mantendo o feito na pauta de julgamento da Sessão Virtual em que se encontra inserido. CARMELITA BRASIL Relatora